Tribunal: TJDFT
Processo: 0705545-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705545-72.2022.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: ARAX EDUCACAO EIRELI - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por OFFICELESS EMPREENDEDORISMO E CONSULTORIA LTDA contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Brasília na Ação de Indenização por Uso Indevido de Marca Nominativa c/c Obrigação de Não Fazer com pedido de Tutela de Urgência n. 0742182-53.2021.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de ARAX EDUCAÇÃO EIRELI - ME. Nos termos da r. decisão recorrida (IDs 111743015 e 113851753 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que a expressão "officeless" é genérica, sendo utilizada para definir novas tecnologias relacionadas ao trabalho remoto, motivo pelo qual não é possível constatar, em juízo sumário de cognição, se o termo goza da proteção pretendida pela parte autora. Registrou, ainda, que se encontra ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considerando que a utilização da expressão "officeless" pela agravada em seus serviços e eventos repercute exclusivamente na esfera econômica da agravante. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que é proprietária da marca “Officeless” desde 2019 e que a agravada vem utilizando-a indevidamente em seus eventos, o que ensejaria a reparação pelos danos morais. Alega que o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional. Argumenta a presença dos requisitos para a concessão de tutela, haja vista que seus clientes estão sendo induzidos em erro por meio da captação indevida de clientela por parte da agravada. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada que se abstenha de utilizar a expressão “officeless”, sob pena de multa diária não inferior a R$1.000,00 (mil reais). No mérito, requer a confirmação da tutela, assim como a retirada, de imediato, de toda e qualquer publicidade já veiculada. Preparo recolhido (ID 32946404). Esta relatoria sob o ID 33023550 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal e manteve a r. decisão agravada. A agravante opôs embargos de declaração no ID 33159880, em que sustenta que a r. decisão recorrida se encontra eivada de omissão, em relação ao fato de a marca se encontrar registrada junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial- INPI não devendo, portanto, ser considerada fraca ou evocativa. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado. Esta relatoria sob o ID 33288419 recebeu os embargos de declaração como agravo interno, por força do princípio da fungibilidade recursal e determinou a intimação da agravada, ARAX EDUCACAO EIRELI - ME, para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Posteriormente, a agravante informou que as partes compuseram amigavelmente nos autos no 0742182- 53.2021.8.07.0001 (ID 34192593). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 119862390 na origem), no dia 28/03/2022, homologando o acordo celebrado para que produza seus efeitos jurídicos e, por conseguinte, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, "b", do Código de Processo Civil. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento. Ante o exposto, comfundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 às 14:41:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora